Tribunal: TJPA
Processo: 0017675-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017675-91.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. GLP. PROTOCOLO ICMS 33/2003. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DE GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL NA NOTA FISCAL. ALEGADAS CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, preservando sentença que revogou a tutela antecipada e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal, relativa a autuação por utilização de crédito de ICMS reputado inexistente em operações interestaduais com GLP, tendo como embargado o Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição lógica ao tratar do recolhimento de ICMS na origem e da alegada imunidade do produto; (ii) estabelecer se há omissão/obscuridade quanto ao exame do argumento de limitações técnicas e regulamentares do estabelecimento remetente para produzir GLP derivado de petróleo; (iii) determinar se estão presentes hipóteses do art. 1.022 do CPC a justificar o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado no julgamento.

A atribuição de efeitos infringentes em embargos declaratórios é excepcional e pressupõe a presença de vício integrável, sob pena de indevida reapreciação do que já foi decidido.

O acórdão embargado incorpora e reafirma fundamentação já exposta na decisão monocrática e no julgamento do agravo interno, com enfrentamento suficiente da controvérsia sobre o Auto de Infração nº 172010510000036-8 e a regularidade do aproveitamento de crédito fiscal.

O indeferimento de prova pericial não configura nulidade/cerceamento de defesa quando o julgador, com base nos arts. 370 e 371 do CPC, reconhece a desnecessidade da diligência para o deslinde da causa, diante de irregularidade formal documental ligada à omissão de informação em nota fiscal.

A disciplina do Protocolo ICMS nº 33/2003 impõe a identificação, no corpo da nota fiscal, do percentual de GLP derivado de gás natural, prevendo consequências para a omissão, inclusive possibilidade de exigência do imposto e acréscimos legais pela unidade federada de destino, de modo que a ausência da informação respalda a exigência fiscal adotada no caso.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a motivação apresentada é suficiente para revelar as razões de decidir, sendo incabível utilizar embargos de declaração para simples inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir matéria já apreciada no acórdão.

Efeitos infringentes em embargos de declaração apenas se admitem, de modo excepcional, quando a integração do julgado por vício reconhecido conduz logicamente à alteração do resultado.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida por desnecessária e o julgamento se apoia em elementos documentais suficientes, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A omissão, na nota fiscal, do percentual de GLP derivado de gás natural, exigido pelo Protocolo ICMS 33/2003, legitima o tratamento fiscal aplicado e afasta a pretensão de aproveitamento de crédito fundada em informação não evidenciada no documento fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e parágrafo único (com remissão ao art. 489, § 1º), 1.026, § 2º, 370, 371, 487, I; CF/1988, art. 155, § 2º, § 4º, II, e art. 155, X, “b”; RITJPA, art. 133, XI, “d”; Protocolo ICMS 33/2003, Cláusula segunda, §§ 2º e 4º, e Cláusula sétima, II, e parágrafo único; Convênio ICMS 3/99; Convênio ICMS 110/07.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29/11/2023, DJe 05/12/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022; STF, RE 198.088, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 17/05/2000, publ. 05/09/2003; STF, ADI 3.103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 01/06/2006, DJ 25/08/2006; TJPA, AI 2017.03251188-88 (178.711), Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 31/07/2017, publ. 02/08/2017; TJPA, AI 2016.00825353-23 (156.723), Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 29/02/2016, publ. 08/03/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0017675-91.2014.8.14.0301

EMBARGANTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

EMBARGADOS:
ESTADO DO PARÁ e ACÓRDÃO ID N. 28906044

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
em face do Acórdão de ID n. 28906044, que negou provimento ao recurso ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID n. 22749124, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que revogou a tutela antecipada concedida e, com base no art. 487, I, CPC
,
julgou improcedente o pedido inicial, na Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Antecipação de Tutela de origem, tendo como embargado
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que o v. Acórdão incorreu em manifesta contradição lógica ao admitir simultaneamente que houve recolhimento de ICMS na operação de origem (Estado do Amazonas) e que o produto seria derivado de petróleo e, portanto, imune ao ICMS nas operações interestaduais.

Acrescenta que o Acórdão omitiu-se completamente em analisar o argumento central da defesa da Embargante de que o estabelecimento remetente (UPGN-III, CNPJ 33.000.167/1119-57) possui limitações técnicas e regulamentares que o impedem categoricamente de produzir GLP derivado de petróleo.

Assevera que v. Acórdão não explicitou se reconhece que houve efetivo recolhimento de ICMS na origem nem como concilia este fato com a presunção de que o produto seria imune. Esta obscuridade impede a adequada compreensão do decisum e compromete sua executabilidade.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 29284561,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 28906044):

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que revogou a tutela antecipada concedida e, com base no art. 487, I, CPC
,
julgou improcedente o pedido inicial, na Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Antecipação de Tutela de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22749124):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta ou não a sentença do juízo a quo que julgou improcedente o pedido de anulação do débito tributário decorrente do Auto de Infração nº172010510000036-8, relacionado à alegada falta de recolhimento de ICMS em razão da utilização de créditos provenientes de operação interestadual de GLP derivado de gás natural destinado ao Pará.

Inicialmente, analiso o argumento de que a sentença deve ser anulada ante o indeferimento da prova pericial.

Pois bem.

Entendo que não assiste razão ao apelante, pois em atenção ao que preceitua o art.370 e 371, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz avaliar a pertinência e necessidade das provas solicitadas, podendo rejeitar aquelas que considerar inúteis ou protelatórias à solução da controvérsia.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos,

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Portanto, se o magistrado de primeira instância entendeu que a prova pericial não era essencial ao julgamento, sua decisão não pode ser considerada nula.

Ressalta-se que as provas devem ser úteis ao processo, do contrário, se órgão julgador ficar obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, acabaria pro prejudicar a razoável duração do processo.

Ademais, o julgador de um processo administrativo assim como no judicial, possui prerrogativas para indeferir os pedidos de produção de provas, baseando-se no livre convencimento motivado, e no caso dos autos, foi considerada desnecessária a realização da perícia para o deslinde da causa. Portanto, o julgador tem discricionariedade para avaliar a pertinência e a necessidade de provas requeridas.

Desta feita, corroboro o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau e assim não vejo razões para nulidade da sentença, pois a produção de prova pericial se tornou desnecessária para o caso ante a omissão de informação na nota fiscal, que se limitou em indicar o produto como GLP, sem detalhar a parcela referente ao gás natural.

A fim de melhor analisar as demais alegações do apelante, torna importante transcrever o que consta no mencionado Auto de Infração nº172010510000036-8 (Id. nº14306847):

"O contribuinte deixou de recolher, de forma parcial, ICMS (...) pela utilização de crédito inexistente, destacado em documento fiscal, decorrente de operação de transferência de Gás Liquefeito de Petróleo- GLP Derivado de Petróleo (...) conforme notas fiscais de entrada e demonstrativos anexos. O parágrafo 2º do art. 2º do Protocolo ICMS 33/03 determina que no corpo da nota fiscal deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto. Não havendo essa informação, o produto comercializado é GLP derivado de petróleo (100%). Nas operações interestaduais com esse produto não incide ICMS, não havendo crédito a destacar. Portanto, a base de cálculo do ICMS/ substituição tributária não pode ser subtraída de crédito inexistente"

Dessa transcrição acima é possivel verificar que existe tratamento tributário diferenciado entre GLP – derivado do petróleo e do GLP – derivado de gás natural.

A transferência de gás liquefeito derivado de gás natural (GL-GN) entre diferentes estados está sujeita à regra constitucional de não-cumulatividade prevista no art. 155, § 2º e § 4º, II, da Constituição Federal. Dessa forma, o Estado de destino tem direito ao creditamento de parte do ICMS recolhido no Estado de origem.

Em contrapartida, a transferência de gás liquefeito derivado de petróleo (GL-GP) segue a regra estabelecida no art. 155, X, 'b', da Constituição Federal, segundo a qual o ICMS não incide no Estado de origem, resultando no pagamento integral do imposto no Estado destinatário, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis:

RE 198088

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. ILMAR GALVÃO

Julgamento:
17/05/2000

Publicação:
05/09/2003

Ementa

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Benefício fiscal que não foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá, em sua totalidade, o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o consumo. Consequente descabimento das teses da imunidade e da inconstitucionalidade dos textos legais, com que a empresa consumidora dos produtos em causa pretendeu obviar, no caso, a exigência tributária do Estado de São Paulo. Recurso conhecido, mas desprovido.

Além do mais, e conforme consta da sentença a quo, destaco que o Protocolo ICMS nº 33/2003 exige que a proporção dos produtos componentes do GLP seja devidamente identificada.

Cláusula segunda: Os estabelecimentos industriais e

importadores deverão identificar a quantidade de saída de Gás Liquefeito de Petróleo GLP derivado de Gás Natural e de Gás Liquefeito de Petróleo GLP derivado do próprio

petróleo, por operação.

1º - Para efeito do disposto no “caput” desta cláusula a quantidade deverá ser identificada proporcionalmente à participação de cada

produto no somatório do estoque inicial e nas quantidades produzidas ou importadas tendo como referência o mês imediatamente

anterior.

§ 2º - No corpo da nota fiscal da saída deverá constar o percentual de GLP derivado de Gás Natural na quantidade total de saída, obtido

de acordo com o disposto no parágrafo anterior.

(...)

§ 4º - Relativamente à quantidade proporcional de GLP derivado de Gás Natural, deverá ser destacado o valor do ICMS próprio incidente na operação.

Na ausência dessa informação sobre o percentual de GPL derivado de gás natural, como ocorreu no caso dos autos, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, conforme se depreende do inciso II da Cláusula Sétima do mencionado protocolo:

"Cláusula sétima O contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, nas hipóteses:

(...)

II - de omissão ou apresentação de informações falsas ou inexatas.

Parágrafo único: Na hipótese do inciso II desta cláusula, a unidade federada destinatária poderá exigir diretamente do estabelecimento responsável o imposto devido na operação.”

Assim, considerando que as notas fiscais não mencionam o GLP derivado de gás natural, a cobrança de ICMS é legítima, não havendo fundamento para a anulação do Auto de Infração nº 172010510000036-8, além de ser inaplicável o benefício tributário da não-cumulatividade.

Ademais, ressalto que a constitucionalidade dessa obrigação acessória foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3103/PI, sendo, portanto, um dever de o contribuinte identificar o percentual de GLP GN no corpo da nota fiscal, conforme se observa a seguir, in verbis:

1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Petição inicial. Ilegitimidade ativa para a causa. Correção. Aditamento anterior à requisição das informações. Admissibilidade. Precedentes. É lícito, em ação direta de inconstitucionalidade, aditamento à petição inicial anterior à requisição das informações. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Tributo. ICMS. Operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural tributado na forma do Convênio ICMS 03/99. Ato normativo. Protocolo nº 33/2003. Cláusulas primeira e segunda. Prescrição de deveres instrumentais, ou obrigações acessórias. Subsistência do regime de substituição tributária. Inexistência de ofensa à Constituição. Ação julgada improcedente. São constitucionais as cláusulas primeira e segunda do Protocolo nº 33/2003, que prescrevem deveres instrumentais, ou obrigações acessórias, nas operações com Gás Liquefeito de Petróleo sujeitas à substituição tributária prevista no Convênio ICMS 3/99. (STF - ADI: 3103 PI, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 01/06/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 25-08-2006 PP-00014 EMENT VOL-02244-01 PP-00147 RTJ VOL-00199-01 PP-00178 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 49-69 RTFP v. 14, n. 71, 2006, p. 335-346 RDDT n. 134, 2006, p. 225)

O entendimento deste E.Tribunal de Justiça vem sendo no mesmo sentido. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSO NA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS 110/07 E NOS PROTOCOLOS ICMS Nº 33/2003 E Nº 197/2010. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A tutela antecipada prevista no art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu. II - Os Estados signatários do Convênio ICMS n.º 110/07 fizeram nele constar a obrigação para que os estabelecimentos importadores identificarem o GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de GLP derivado de petróleo. III - O Protocolo ICMS nº 33/2003 prevê que caso o contribuinte omita a informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, consignada no inciso II da cláusula sétima. IV - No caso dos autos, o Agravado não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais de fls. 73/77, apenas, registram como mercadoria a descrição GLP (Propano/Butano), sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural. V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.(2017.03251188-88, 178.711, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENÇO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSO NA OBRIGAÇO ACESSÓRIA PREVISTA NO PROTOCOLO Nº.33/2003. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A tutela antecipada prevista no art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu. 2. No caso dos autos, a empresa agravada não se desvencilhou de comprovar que observou os § 2º e § 4º da cláusula segunda do Protocolo nº.33/2003 que preveem que no corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída e o destaque do valor do ICMS próprio incidente na operação. 3. Nesses casos, havendo omissão do contribuinte sobre o percentual do GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, é possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural. 4. Não restou comprovado a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a mercadoria transportada, que ensejou o auto de infração nº 172010510000035-0, foi efetivada no ano de 2007 e a notificação fazendária foi lançada em 2010. 5. O pedido subsidiário de emissão de certidão de débitos fiscais positiva com efeitos negativo não há como ser deferido sob pena de supressão de instância. 6. Recurso conhecido e provido. (2016.00825353-23, 156.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-29, Publicado em 2016-03-08)

Portanto, conforme se verifica nos autos, o contribuinte não cumpriu o ônus de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural –uma vez que as notas fiscais de ID nº 3437240 registram a mercadoria apenas como "GLP (Propano/Butano)", sem qualquer menção à origem do gás natural.

Sendo assim, diante do descumprimento pelo recorrente da obrigação acessória legalmente prevista, não lhe assiste razão.

Diante disso, não vejo motivos para que a sentença seja reformada, pois o entendimento firmado está em consonância com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida no sentido manter a sentença proferida no 1º grau que revogou a tutela antecipada concedida e, com base no art. 487, I, CPC
,
julgou improcedente o pedido inicial.

De início, é válido elencar que a decisão em foco tratou de maneira bastante dos argumentos levantados pela recorrente em sede de Agravo Interno. Diante disso, adentro à seguinte o mérito recursal.

Primeiramente, no tocante ao tópico que sustenta a nulidade da sentença e da decisão monocrática em questão, por conta do indeferimento de prova pericial importante para a lapidação do entendimento do julgador, atenho-me ao fato de que a decisão monocrática rechaçou corretamente tal argumento, ao fundamentar que cabe ao juiz indeferir diligências que entender desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Ainda sobre isso, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. A produção da prova pericial não era essencial ao deslinde da controvérsia, dado que a irregularidade formal consistente na omissão de informação nas notas fiscais é objetiva e documental.

Conforme fundamentado em sede de contrarrazões do Estado, não se trata da ilicitude da operação comercial, mas da regularidade do aproveitamento de crédito fiscal, atrelado à obediência às exigências legais da supramencionada norma.

Dessa forma, como as notas fiscais não especificam o GLP derivado de gás natural, a cobrança de ICMS é válida, não havendo justificativa para a anulação do Auto de Infração nº 172010510000036-8, além de não ser aplicável o benefício da não-cumulatividade tributária.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22749124, nos termos do voto condutor. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026